Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727936-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SILVA VAZ, YASMIM VAZ LOURENCO AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, PAULA FABIANNE CARDOSO D E S P A C H O Na manifestação juntada ao ID 20893771, o agravado requer a extinção do feito alegando a existência de litispendência. O presente processo está incluído para julgamento na 39a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 29/10/2020. As alegações trazidas pelo agravado serão objeto de apreciação no julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator